Tribunal: STF
Processo: HC 183737
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rodolfo Augusto Fernandes e outro, advogados, em benefício de Renato Almeida Pestana, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 2.4.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 570.296, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0803287-84.2020.8.10.0000 pelo Desembargador Antonio Fernando Bayma Araújo, do Tribunal de Justiça do Maranhão.
O caso
    2. Consta da decisão objeto a presente impetração que o “paciente está preso preventivamente desde agosto de 2018 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e o previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/13”, por determinação do juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de São Luís/MA.
    3. A defesa protocolizou no Tribunal de Justiça do Maranhão o Habeas Corpus n. 0803287-84.2020.8.10.0000, tendo o Relator, Desembargador Antonio Fernando Bayma Araújo, indeferido a medida liminar em 27.3.2020:
    “De início, tenho que, , de plano, não despontado o irretorquível demonstrar do fumus boni iuris, consubstanciado na plausibilidade dos fundamentos em que assente o pedido, e, porquanto isso, requisito essencial à concessão initio litis notadamente porque dos autos a se extrair suficientemente bem fundamentada a decisão em que mantida a prisão preventiva do aqui paciente, porquanto dela a se avistar a concreta periculosidade do suplicante na medida em que apontado como líder de uma organização criminosa voltada para a narcotraficância com conexão com organização criminosa ‘Bonde dos 40’, está última com atuação delitiva em todo o Estado do Maranhão, ressaltando-se ainda plenamente justificado o alegado elastério ante a complexidade do feito em que processado o paciente em decorrência da multiplicidade de denunciados, com inúmeras petições atravessadas e diligências necessárias conforme extrato processual anexado.
    Ademais, registre-se que o fato de o delito não ter sido cometido com violência ou grave ameaça, não se mostra como condição isolada a autorizar o desfazimento do cautelar ergástulo, em especial quando presente a necessidade de se resguardar a ordem pública como nestes autos verificada, haja vista, demonstrado o perigo que a liberdade do paciente acarretaria à sociedade dada a sua função de líder exercida na organização criminosa investigada a ponto de por essa razão reforçar a imperatividade de sua segregação como forma de salvaguardar a sociedade e se lhe impedir de continuar a disseminar práticas dessa natureza.
    Noutro ponto, cumpre-me o bom asseverar de que a pandemia citada não pode servir de salvo conduto e tampouco mecanismo isolado para o alcance do benefício da liberdade, mas uma situação excepcional que recomenda adoção de medidas a agentes merecedores da excepcionalidade se lhe imposta e não a qualquer preso de forma indiscriminada.
    Por isso que não a todo custo que beneficiado todo preso por crime praticado sem violência ou grave ameaça, pois se acaso assim fosse estaríamos a engessar a forma de decidir do magistrado sem se lhe garantir o poder de livre convencimento. Não se trata de situação a vincular o poder decisório e sim uma recomendação a ser considerada e analisada a luz do caso concreto.
    Sendo assim, quanto ao pleito liminar aqui formulado, hei por bem, denegar, ao tempo em que, da autoridade apontada coatora as informações de praxe, se lhas requisito com vistas a que prestadas no prazo de 05 (cinco) dias”. 
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 570.296, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 2.4.2020, o Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente essa impetração, com base na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    5. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, pois o paciente estaria sendo mantido preso “há mais de 01 ano e 07 meses, em que pese a instrução processual ter se encerrado em julho de 2019, ou seja, há mais de 08 meses”.
    Assinalam haver excesso de prazo da prisão, que o paciente não teria cometido delitos com violência ou grave ameaça e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Ressaltam que a ação na origem estaria na fase de “intimação das partes para apresentação das alegações finais.
    Passados mais de 01 ano e 07 meses de prisão preventiva, inexiste data imaginável para a entrega da devida e obrigatória prestação jurisdicional, sobretudo diante do Novo Coronavírus (COVID-19), classificado como pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) que afetou diretamente a rotina de trabalho de todos, o que inclui o Poder Judiciário.
    Importante mencionar, no mais, que a defesa do paciente nunca deu causa ao excesso de prazo aqui noticiado, tendo em vista a inexistência de conduta positiva praticada pela defesa do paciente.
    A mora existente deve ser atribuída apenas ao juízo por não fiscalizar de forma adequada o andamento da ação penal (...)
    Entrementes, no caso trazido à baila, é absolutamente irrazoável e totalmente injustificável o excesso de prazo na prisão cautelar do paciente, tendo em vista que a instrução processual se encerrou há mais de 08 meses e dos autos ainda não temos sequer as alegações finais apresentadas pelo MPE.
    Ademais, passados mais de 575 dias de privação cautelar, inexiste, neste momento, qualquer requisito de cautelaridade ante ao decurso do tempo”.
    Asseveram que o “paciente está recolhido no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, o qual, está em lotação, conforme quadro de lotação do sistema Penitenciário do Maranhão”, que ele deveria ser posto em prisão domiciliar e que, “devido à suspensão das sessões de julgamento no Tribunal de Justiça do Maranhão, audiências, atendimentos reduzidos, etc e, ainda, a ausência de qualquer notícia de que este quadro irá mudar, torna-se impossível prever por quanto tempo mais o paciente permanecera em prisão preventiva, o que só agrava a situação”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) a) Que se digne o eminente Ministro Relator a conceder um provimento liminar para que, antes da apreciação e julgamento do mérito deste habeas corpus, seja determinada a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, assim permanecendo até que o Colegiado se manifeste sobre o pleito final, ante o constrangimento ilegal guerreado ou, alternativamente, e ainda em caráter liminar, seja substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar com ou sem monitoramento eletrônico ou, ainda, apenas aplicadas as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP;
    b) Por ocasião do julgamento final, seja confirmada a liminar, isto é, reste definitivamente concedida a ordem de habeas corpus em favor de RENATO ALMEIDA PESTANA, a fim de que seja reconhecido seu direito de permanecer em liberdade até o trânsito em julgado; ou que seja substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar com ou sem monitoramento eletrônico ou, ainda, apenas aplicadas as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 570.296, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0803287-84.2020.8.10.0000 pelo Desembargador Antonio Fernando Bayma Araújo, do Tribunal de Justiça do Maranhão. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Maranhão não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais da pessoa. Daí por que, em casos assim, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao manter os fundamentos pelos quais decretada a prisão preventiva do paciente e afastar a alegação de excesso de prazo da prisão, o juízo de origem afirmou:
    “(...) DO PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA Quanto ao alegado excesso de prazo da prisão preventiva imposta ao requerente, por motivo não imputável à defesa, trata-se de tese que não prospera. Em que pese a jurisprudência dos Tribunais Superiores venha, paulatinamente, flexibilizando o teor do enunciado e reconhecendo, de forma eventual e excepcional, o excesso de prazo, ainda, nos casos em que a instrução criminal já tenha se encerrado, entendo que a ressalva sumular não se aplique à hipótese dos autos, vez que não verifico excessiva e injustificada demora na conclusão do feito aptas a tornar ilegal a manutenção da prisão cautelar. Não obstante a existência de previsão expressa na lei, consolidou-se perante os Tribunais Superiores o entendimento de que o prazo para a conclusão da instrução processual de réu preso não tem natureza peremptória, podendo ser dilatado com fundamento no princípio da proporcionalidade (ou razoabilidade), em virtude das peculiaridades e complexidade da causa. (…) considerando a natureza não peremptória dos prazos para conclusão de atos processuais, o excesso de prazo alegado não restou configurado no caso concreto, sendo perfeitamente justificável a dilação processual com vistas à complexidade do feito. Na hipótese dos autos, o expressivo número de acusados (sete), a diversidade de fatos delituosos apurados (organização criminosa, tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e receptação), a complexidade da estrutura criminosa organizada (ORCRIM com estratificação vários ramos funcionais e ligação com outros grupos criminosos independentes, como o BONDE DOS 40), bem como os sucessivos pedidos de revogação/relaxamento de prisão preventiva (muitas vezes reiterando as mesmas teses defensivas, como o ora requerente) e impetrações de Habeas Corpus - que impuseram a prestação de informações pela autoridade coatora - por parte da defesa dos acusados demandaram o prolongamento da fase instrutória, de modo a entender-se como razoável a exigência, diante das particularidades do caso concreto, de prazo mais elástico que aqueles abstratamente previstos em lei ou em atos administrativos” (grifos nossos).
    10. Não obstante as observações do juízo de origem, não se pode afastar a ocorrência, no caso, de alguma morosidade na tramitação do feito na primeira instância, estando o paciente preso preventivamente desde agosto de 2018 sem a prolação da sentença, pelo que se tem destes autos. Entretanto, a gravidade dos fundamentos expostos para a prisão cautelar aliada à circunstância de não se terem elementos para ciência do que se passou a determinar essa delonga impedem que se possa vislumbrar ilegalidade ou teratologia no cuidado judicial do Ministro João Otávio de Noronha, quanto ao habeas corpus impetrado no Superior Tribunal, e do Desembargador Antonio Fernando Bayma Araújo, do Tribunal de Justiça do Maranhão, com relação ao Habeas Corpus n. 0803287-84.2020.8.10.0000, pendente de julgamento do mérito.
    Não se comprova, pelo menos neste momento e com os dados havidos nesta senda augusta do habeas corpus, desídia judicial do juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de São Luís/MA, embora, reitere-se, seja alongado o período de tramitação do processo sem a sua ultimação.
    Ademais, considerando o encerramento da instrução criminal e estando o feito na fase de intimação para o oferecimento de alegações finais, como afirmado na inicial da presente impetração, tem-se ausente determinante jurídica autorizativa de supressão de instâncias para análise do presente caso com o desfecho pretendido pela parte. Nesse sentido, por exemplo:
    “Excesso de prazo. (...) Notícia constante do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Pernambuco de que a instrução chegou a termo. Prejudicialidade. Precedentes. (…) O sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Pernambuco indica que já foram apresentadas as alegações finais na ação penal objeto da discussão, o que demonstra a conclusão da instrução. Em casos como esse a Corte sinaliza que o encerramento da instrução criminal, inclusive com a apresentação de alegações finais pela acusação e pela defesa, torna prejudicada a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva (HC nº 86.618/MT, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 28/10/05)” (HC n. 128.650, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 5.10.2016).
    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. Destaque-se a participação do paciente em organização criminosa “com estratificação [em] vários ramos funcionais e ligação com outros grupos criminosos independentes, como o BONDE DOS 40)”.
    Apesar de ser grave a demora na finalização do processo, a constrição da liberdade do paciente, ato aqui questionado, não pode ser, em princípio, tido como abusiva ou contrária à legislação vigente e mesmo à jurisprudência deste Supremo Tribunal, que aceita seja a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    12. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e de requisitos para a prisão cautelar.
    Para reexaminar as decisões das instâncias antecedentes seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    13. Anoto que o Ministro Marco Aurélio, na decisão proferida em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas elencadas na Recomendação n. 62/2020.
    Embora os impetrantes aleguem que a situação do paciente estaria agravada, “devido à suspensão das sessões de julgamento no Tribunal de Justiça do Maranhão, audiências, atendimentos reduzidos, etc”, as portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.
    14. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Maranhão haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    15. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Maranhão não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    16. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    17. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora